Tribunal: TJSP
Processo: 1007064-07.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Apontamentos preexistentes – Sucumbência.

1. Descabe a pretensão de indenização por danos morais se o suposto ofendido, antes da negativação questionada, já ostentava registros negativos decorrentes de outras obrigações. Inteligência da Súmula 385 do Superior

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Apontamentos preexistentes – Sucumbência.

1. Descabe a pretensão de indenização por danos morais se o suposto ofendido, antes da negativação questionada, já ostentava registros negativos decorrentes de outras obrigações. Inteligência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os ônus da sucumbência devem ser carreados àquele que sucumbiu em maior parte, a teor do que prescreve o art. 86, caput e parágrafo único, do CPC/2015.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007064-07.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
MARCOS MAURICIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-07.2016.8.26.0609 -Voto no 42398
2
Voto n°:
42398
Apel. n°:
1007064-07.2016.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
APTE:
Marcos Mauricio de Souza
APDA:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória
Cobrança indevida Inscrição em órgãos de proteção ao crédito
Apontamentos preexistentes Sucumbência.
1. Descabe a pretensão de indenização por danos morais se o
suposto ofendido, antes da negativação questionada, já ostentava
registros negativos decorrentes de outras obrigações. Inteligência
da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os ônus da sucumbência devem ser carreados àquele que
sucumbiu em maior parte, a teor do que prescreve o art. 86, caput
e parágrafo único, do CPC/2015.
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 206/210, que julgou parcialmente procedente a “ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais”
apenas para o fim de declarar inexigível o débito questionado. Ante a
sucumbência mínima da ré, condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida
em seu favor.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: a responsabilização
pelos ônus sucumbenciais deve ser recíproca; os danos morais restaram
configurados, diante da inaplicabilidade da Súmula no 385 do STJ ao caso.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça e
respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 25), bem como
à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente, dando margem a este apelo.
No entanto, pesem as alegações do autor, depreende-se
dos autos o descabimento da indenização por danos morais.
Primeiramente, vale ressaltar que, para se deduzir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-07.2016.8.26.0609 -Voto no 42398
3
ocorrência de danos morais, utiliza-se a data de divulgação do apontamento em
órgãos de proteção ao crédito, e não a do seu vencimento ou ocorrência, pois
apenas com a publicidade do registro indevido há que se falar em mácula ao
nome do consumidor1.
No caso, tem-se que no momento da inclusão do
apontamento indevido, o autor já possuía em seu nome negativações
preexistentes, conforme se observa no extrato à fl. 25.
Dessa maneira, aplicável ao caso o teor da Súmula no 385
do STJ, pela existência de inscrições preexistentes em nome do autor no
momento da negativação do débito indagado nestes autos.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO
CPC/1973. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO
MORAL. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando a
Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento." Súmula n. 385/STJ. 3. "Para que se afaste a
incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por
danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada
uma das inscrições" (REsp 1747091/SP, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe
21/08/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento2.
Portanto, descabe a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, ante a aplicabilidade do teor da Súmula no 385 do
STJ ao caso.
1 AgRg no AREsp 582.812/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
06/09/2016, DJe 15/09/2016, pág. 4.
2 AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019 (Grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-07.2016.8.26.0609 -Voto no 42398
4
Quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, também, a r.
sentença não merece reparo, senão vejamos.
Primeiramente, tem-se que no momento de aferição da
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, o D. Magistrado deverá analisar o
quanto cada parte sucumbiu na demanda, levando-se em consideração o valor
da causa, o pedido e a proporção do vencimento. Assim, caso uma das partes
sucumba em porção diminuta, será o seu adverso quem deverá arcar com a
totalidade dos ônus sucumbenciais, de acordo com o art. 86, parágrafo único, do
CPC.
Nesse sentido, os posicionamentos jurisprudencial e
doutrinário:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO.
1. A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em
conta apenas a proporção entre o número de pedidos
deduzidos e atendidos, mas, de igual forma, a repercussão
econômica de cada um para a demanda.
2. Não se divisa, nas razões deste regimental, argumentos aptos
a modificar o decisum agravado, razão pela qual deve ser mantido
por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento3.
Quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que a
parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de
sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado). A
caracterização de “parte mínima do pedido” dependerá de
aferição do juiz, que levará em consideração o valor da causa, o
bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte4.
E, no caso, foi o que justamente se evidenciou, pelo fato de
a requerida ter sucumbido em parte ínfima, apenas em relação à inexigibilidade
do débito, representando modesta proporção do conteúdo econômico da causa.
À vista disso, diante da sucumbência mínima da requerida,
os ônus sucumbenciais continuam a cargo do autor, que, em observância ao
disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá por honorários advocatícios
majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observando-se a gratuidade de justiça concedida em seu favor.
3 AgRg no REsp 615.060/RS, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 11/02/2010, (grifo nosso).
4 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 456.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007064-07.2016.8.26.0609 -Voto no 42398
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator